Tribunal: TJDFT
Processo: 0701046-17.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701046-17.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA APELADO: ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME, NEWPRED ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA - EPP, LUIZ CARLOS DE ARAUJO DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO As partes trouxeram aos autos acordo extrajudicial (ID 22259871) requerendo a sua homologação judicial e consequente extinção do processo (ID 32519780 e ID 32753854). Assim, homologo o acordo firmado entre as partes e julgo extinto o processo, com resolução do mérito (CPC 487 III b). Em razão da renúncia ao prazo recursal (ID 24199403), certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator